Tribunal: TJES
Processo: 0026871-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026871-02.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN SOUZA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026871-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN SOUZA DA SILVA, ROMARIO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta dos autos do IP que no dia 25 de outubro de 2019, o primeiro e o segundo Denunciados, realizaram um roubo a uma residência no Bairro Alvorada, nesta cidade de Vila Velha, fato este que se tornou notório pelo o uso de extrema violência contra os moradores do local.

Segundo consta dos autos toda a ação do roubo foi filmada e publicada em vídeo nas várias redes sociais, onde eram exibidos o material subtraído, além de ostentarem diversas armas entre pistola e fuzis. Na referida filmagem aparecem nitidamente os dois primeiros Denunciados, conforme mídia anexa, como autores do roubo.

Diante dos fatos, a equipe de força tática do 40 BPM, que assistiu ao vídeo, começou a realizar diligências no sentido de encontrar os dois Denunciados, e no dia 27 de outubro do mesmo ano, a Polícia recebeu informações sobre a presença desses indivíduos no morro da Boa Vista, e para lá se dirigiu, mas por volta das 20:00h, presenciou um tiroteio entre gangues rivais, tendo que se retirar do local, interrompendo as diligências.

Já no dia 28 de outubro, a Polícia novamente recebeu informações de que no Bairro Argolas estavam no local os mesmos indivíduos do roubo, e para lá se dirigiram e conseguiram visualizar esses dois integrantes (RENAN E ROMÁRIO), em companhia de mais uma pessoa, o terceiro Denunciado (LEANDRO), que ao avistarem a PM empreenderam fuga para o interior de uma residência.

Segundo consta a Polícia cercou o local e apreendeu com o LEANDRO um celular da marca Motorola, de cor preta com restrição de furto, conforme BU de fls. 48 dos autos. Já no interior da residência foi apreendida uma Tv, marca Sony, de cor preta que aparece no vídeo do roubo ocorrido no dia 25/10/2019, do qual os primeiros Denunciados participaram, bem como encontraram ainda um triturador de maconha e 1 (uma) bucha da substância conhecida por "maconha", que segundo os Denunciados iriam fumar juntos, só não fizeram porque fugiram ao avistar a polícia no local.

Com o Denunciado RENAN fora encontrado também um aparelho de celular, com restrição de roubo, conforme o BU de fls. 51 dos autos.

De acordo com os autos contra o Denunciado ROMÁRIO SOUZA DA SILVA, tem um mandado de prisão da 40 vara criminal de Vila velha, referente ao Processo n° 000997- 65.2015.8.08.0035, além de 2 ações penais e uma guia de execução e RENAN possui 19 (dezenove) registros em atos infracionais (fis. 129). Sendo os Denunciados RENAN E ROMÁRIO já conhecidos por várias passagens pela polícia

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu RENAN SOUZA DA SILVA foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II, e §2-A, inciso I, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Por sua vez, o réu ROMÁRIO SOUZA DA SILVA foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa postulou a absolvição dos apelantes sustentando ausência de provas.

Em que pese a argumentação tecida no pleito absolutório, não entendo que mereça prosperar.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/11 e 51/56), pelo Auto de Apreensão (fl. 32/33) e pelo Auto de Restituição (fl. 93).

Em relação à autoria, entendo amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução. Destaco:

PMES LEONARDO GONÇALVES PRATES (testemunha, em sede policial, fls. 12/13): QUE nesta data, por volta das 16:00 horas no bairro Argolas, cidade de Vila Velha, a Equipe de Força Tática obteve êxito em deter os indivíduos que perpetraram um roubo no Bairro Alvorada com ampla divulgação nas mídias sociais e na imprensa; QUE no sábado, dia 25 de outubro de 2019 um grupo de indivíduos realizou um assalto a uma residência no bairro Alvorada, fato que se tornou notório por estes usarem de extrema violência contra os moradores e divulgarem um vídeo nas mídias sociais exibindo o material roubado e diversas armas, entre estas pistolas e fuzis; QUE diante do fato de grande abalo da Ordem Pública a equipe de Força Tática do 4° Batalhão, com auxílio dos órgãos de inteligência, fizeram a identificação dos indivíduos que apareciam no vídeo e da região para onde empreenderam fuga após o fato, passando então a realizar operações com o intuito de localizar estes indivíduos; QUE no domingo, dia 27 de outubro de 2019, diante de informações passadas quanto a presença dos meliantes no morro da Boa Vista a equipe prosseguiu ao local por volta das 20:00 horas, havendo um intenso tiroteio entre as gangues rivais, na presença das equipe em patrulhamento, não sendo possível realizar a detenção dos indivíduos, conforme Boletim de Ocorrência 40744776; QUE continuando as buscas, no dia seguinte, a Equipe de Força Tática recebeu informações que os infratores encontravam-se em uma base no bairro Argolas e prosseguiu para o local para realizar a detenção destes; QUE dividida em patrulhas, as Equipes realizaram um cerco ao local, resguardando os possíveis locais de fuga, sendo que ao serem avistados em uma escadaria do bairro Argolas, os infratores identificados como Renan Souza da Silva e Romário Souza da Silva tentaram empreender fuga juntamente com os nacionais Leandro Ramos de Abreu e Leonardo Campos Rangel, estes correram pelas pedras e para o interior de uma residência; QUE mesmo diante desta resistência, estando o local cercado, eles foram detidos, sendo encontrada no interior da residência uma TV Sony de cor preta semelhante a que aparecia na filmagem de pilhagem no bairro Alvorada; QUE com o Leandro Ramos foi encontrado um celular marca Motorola, cor preta, com restrição de furto constando pelo IMEI do aparelho; QUE com o Renan Souza da Silva foi encontrado um celular marca LG de cor preta com restrição de roubo, sendo que contra ele também consta Mandado de Busca e Apreensão referente ao processo 0012308-032019.8.08.0035; QUE no local também foi encontrado um triturador de maconha com cerca de uma bucha picada de substancia semelhante a maconha, a qual nenhum dos indivíduos assumiu a posse (...)

LEANDRO RAMOS DE ABREU (em sede policial, fls. 18/19): QUE no dia 2811012019, por volta das 16 horas, foi até próximo a casa de ROMÁRIO para colher acerolas;
QUE ROMÁRIO, RENAN e LEONARDO estavam do lado de fora da casa de ROMÁRIO e convidaram o depoente para juntos fazerem uso de maconha; QUE antes mesmo de começarem o uso do entorpecente, foram abordados por policiais militares; QUE o depoente afirma que tomou ciência do roubo ocorrido em dias anteriores por meio dos telejornais; QUE reconheceu ROMÁRIO, RENAN nas imagens; QUE afirma que não estava com eles no cometimento do roubo, e também em nenhum vídeo gravado e veiculado pela mídia
(...)

LEONARDO CAMPOS RANGEL (corréu, em sede policial, fls. 20/21):
QUE afirma que viu o vídeo que foi veiculado nos telejornais e reconheceu ROMÁRIO e RENAN; QUE afirma que não estava presente no roubo, nem mesmo na gravação do vídeo
; QUE nunca foi preso antes (...)

PMES ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que viu pela internet filmagens do roubo que aconteceu no bairro Alvorada; que obteve informações de que os suspeitos estavam no bairro Boa Vista, mas não foi possível realizar abordagem por conta do intenso tiroteio que ocorria no local; QUE continuando as buscas, no dia seguinte, a Equipe de Força Tática recebeu informações que os infratores encontravam-se em uma base no bairro Argolas e prosseguiu para o local para realizar a detenção destes; QUE dividida em patrulhas, as Equipes realizaram um cerco ao local, resguardando os possíveis locais de fuga, sendo que ao serem avistados em uma escadaria do bairro Argolas os infratores identificados como Renan Souza da Silva e Romário Souza da Silva tentaram empreender fuga juntamente com os nacionais Leandro Ramos de Abreu e Leonardo Campos Rangel, estes correram pelas pedras e para o interior de uma residência; QUE mesmo diante desta resistência, estando o local cercado, eles foram detidos; que apreenderam aparelhos eletrônicos roubados; que reconheceu ROMÁRIO e RENAN nos vídeos publicados na internet da ação criminosa; que já eram conhecidos da polícia da região (...)

PMES LEONARDO GONÇALVES PRATES (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que receberam imagens pela internet sobre um roubo no bairro Alvorada e que, com a ajuda dos órgãos de inteligência, fizeram a identificação dos indivíduos que apareciam no vídeo e a região para onde empreenderam fuga; que após os fatos realizaram operações com o intuito de localizar tais indivíduos, e que na primeira vez não conseguiram deter os denunciados, diante do tiroteio ocorrido na região; que no dia seguinte, após informações de que os acusados se encontravam no bairro Argolas, conseguiram avistar em uma escadaria do referido bairro os acusados Renan e Romário tentando empreender fuga; que em busca no interior da residência onde os acusados se evadiram foi apreendida uma TV Sony, cor preta, parecida com a da filmagem (...)

Somam-se, ainda, os depoimentos prestados pelos apelantes, os quais descreveram detalhadamente a dinâmica do crime:

RENAN SOUZA DA SILVA (réu, em juízo, mídia audiovisual): que traficantes do bairro rival na disputa pelo comando do tráfico de drogas assassinaram uma moradora do bairro; que buscaram uma forma de retaliação; que invadiram a casa de parentes do traficante que comandou o assassinato; que invadiram a residência e gravaram toda a ação; que o ROMÁRIO estava com ele durante toda a ação (...)

ROMÁRIO SOUZA DA SILVA (réu, em juízo, mídia audiovisual): que cometeram o crime devido a morte de uma moradora; que então invadiram a casa do traficante que comandou o assassinato; que na casa morava a família do suposto traficante; que levaram televisão, videogame, gaiolas (...)

Como se extrai dos autos, os réus RENAN e ROMÁRIO invadiram a casa da vítima e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram televisões e videogames do local.

Importante mencionar que o crime ocorreu em razão de disputas do tráfico de drogas da região, na medida em que a vítima possui parentesco com o líder de organização rival.

Assim, após uma análise das provas colhidas, restou suficientemente provado que os apelantes praticaram os crimes descritos na denúncia.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

16 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição dos apelantes quando o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.